Tribunal: TJSP
Processo: 2122074-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM PERÍCIA CONTÁBIL. AGRAVANTE QUE EXPRESSAMENTE CONCORDOU COM O VALOR DA AVALIAÇÃO. PERCENTUAL FIXADO EM SEGUNDA PRAÇA QUE É SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NA LEI. DIREITO DE PREFERÊNCIA DEVIDAMENTE PREVISTO NO EDITAL. DESCABIMENTO DE SE AGUARDAR MELHOR CENÁRIO MACROECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM PERÍCIA CONTÁBIL. AGRAVANTE QUE EXPRESSAMENTE CONCORDOU COM O VALOR DA AVALIAÇÃO. PERCENTUAL FIXADO EM SEGUNDA PRAÇA QUE É SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO NA LEI. DIREITO DE PREFERÊNCIA DEVIDAMENTE PREVISTO NO EDITAL. DESCABIMENTO DE SE AGUARDAR MELHOR CENÁRIO MACROECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Trata-se de agravo interposto em face de decisão que determinou leilão extrajudicial de imóvel pertencente à sociedade dissolvida, com valor de avaliação homologado em R$ 33.000.000,00 e valor mínimo de 60% da avaliação em segunda praça. Agravante busca reforma da decisão, alegando necessidade de aguardar perícia sobre desvios na gestão, inoportunidade do leilão devido ao mercado imobiliário e pleiteia majoração do lance mínimo e extensão do direito de preferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em: (i.) se a realização da perícia prejudica o leilão do imóvel; (ii.) se o valor mínimo para arrematação em segunda praça é adequado; (iii.) se houve violação ao direito de preferência; (iv.) se o momento do mercado imobiliário justifica a suspensão do leilão.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Não há relação prejudicial entre a perícia e o leilão, pois a perícia visa apurar desvios na gestão, não impedindo a liquidação dos ativos. Somente o efetivo levantamento de valores controversos pelos sócios poderia aguardar a finalização da perícia. O valor mínimo de 60% em segunda praça é regular e não caracteriza preço vil, conforme CPC. O direito de preferência foi respeitado, conforme edital. A variação do mercado imobiliário não justifica a suspensão do leilão, por ser fator imprevisível e que não pode ser controlado pelas partes.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO DESPROVIDO.